Tribunal: TJES
Processo: 5010717-13.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010717-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PROVA DOCUMENTAL GENÉRICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13215962), que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, apenas para ajustar os encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão, sustentando que não foram analisadas provas documentais relativas à regularidade da contratação digital (selfie, geolocalização, biometria e dados pessoais coincidentes), as quais, em seu entendimento, comprovariam a validade do contrato e afastariam a condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre provas tidas como essenciais pela parte embargante, e se caberia efeito infringente para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício na decisão colegiada que justifique a oposição dos embargos. O acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, reconhecendo a ausência de prova válida e inequívoca da contratação, diante da fragilidade dos documentos apresentados.
3.1. Os elementos técnicos invocados – como geolocalização e fotografia – foram considerados genéricos e incapazes de suprir a ausência de consentimento expresso do consumidor. O voto condutor destacou a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a obrigação de adotar mecanismos seguros de validação contratual.
3.2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando-se da análise dos elementos essenciais à resolução da controvérsia, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF/88 e consolidada jurisprudência do STF e STJ.
3.3. A oposição de embargos com intuito exclusivo de reexame do mérito revela propósito protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010717-13.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
SEBASTIAO NUNES VITÓRIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PROVA DOCUMENTAL GENÉRICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13215962), que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, apenas para ajustar os encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão, sustentando que não foram analisadas provas documentais relativas à regularidade da contratação digital (selfie, geolocalização, biometria e dados pessoais coincidentes), as quais, em seu entendimento, comprovariam a validade do contrato e afastariam a condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre provas tidas como essenciais pela parte embargante, e se caberia efeito infringente para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício na decisão colegiada que justifique a oposição dos embargos. O acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, reconhecendo a ausência de prova válida e inequívoca da contratação, diante da fragilidade dos documentos apresentados.
3.1. Os elementos técnicos invocados – como geolocalização e fotografia – foram considerados genéricos e incapazes de suprir a ausência de consentimento expresso do consumidor. O voto condutor destacou a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a obrigação de adotar mecanismos seguros de validação contratual.
3.2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando-se da análise dos elementos essenciais à resolução da controvérsia, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF/88 e consolidada jurisprudência do STF e STJ.
3.3. A oposição de embargos com intuito exclusivo de reexame do mérito revela propósito protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.13215962) que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.

A parte ré opôs embargos (ID 13252548), alegando que houve omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não teria sido analisada a prova documental constante nos autos, especialmente a que indicaria a regularidade da contratação digital (biometria facial, geolocalização, selfie e dados pessoais coincidentes), o que caracterizaria cerceamento de defesa e nulidade do julgado.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

No presente caso, verifica-se que conforme destacado no voto condutor, o banco apresentou documentos genéricos e desprovidos de assinatura ou manifestação direta de vontade do consumidor, sem que houvesse comprovação da contratação por vias formais ou mecanismos seguros de autenticação da identidade do contratante. Os elementos indicados nos embargos como selfie, dados coincidentes e geolocalização não são suficientes para suprir a ausência de consentimento expresso, especialmente diante do dever de cautela reforçado das instituições financeiras.

O acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo inclusive dado parcial provimento ao recurso da parte embargante quanto à fixação dos encargos legais sobre os danos morais, demonstrando, inclusive, o exame atento dos pedidos recursais.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)